Tribunal: TJBA
Processo: 8011431-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011431-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SPE LITORAL NORTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

AGRAVADO: RUI MANUEL GOUVEIA SIMOES

Advogado(s)
:
IGOR PORTUGAL FERNANDES DA CUNHA, MAIANA DOS SANTOS ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA MELHOR DESLINDE DO FEITO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para determinar à ré a realização de reparos estruturais e pagamento de aluguel mensal, em razão de alegados danos causados por obra em imóvel vizinho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de nunciação de obra nova cumulada com pedido de indenização.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC).

4. Os laudos apresentados são unilaterais e divergentes, sendo necessária prova pericial judicial para elucidar os fatos.

5. A medida deferida é de caráter satisfativo e irreversível, o que impede sua concessão em fase inicial e sem instrução probatória.

6. Não há demonstração de risco imediato ou incontornável que justifique a imposição de medida excepcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1.
A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do perigo de dano, não suprida por laudos unilaterais. 2. Medidas de natureza satisfativa e irreversível não devem ser deferidas em sede de cognição sumária, sob pena de comprometimento da instrução probatória
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300, caput e § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011431-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SPE LITORAL NORTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e como apelada RUI MANUEL GOUVEIA SIMOES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR